Tribunal: TJDFT
Processo: 0742253-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0742253-58.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LUIS CLAUDIO SILVA NASCIMENTO PACIENTE: CLEILTON MEIRA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO DESPACHO A liminar foi indeferida no plantão judicial, conforme decisão registrada no ID: 31741821. Solicitem-se informações à autoridade indigitada coatora. Colha-se o parecer da il. Procuradoria de Justiça. Brasília, 7 de janeiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador